Tribunal: TJPA
Processo: 0001091-27.2012.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001091-27.2012.8.14.0136

APELANTE: ICIONE DORFINA PEREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA AGENCIA DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO EM NOME DA AUTORA NO VALOR DE R$ 30.000,00. SÚMULA 297 DO STJ. APLICÁVEL O CDC ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA POR DÍVIDA INEXISTENTE. CONDUTA ILÍCITA DO RÉU. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO POR PERÍODO CONSIDERÁVEL. PERTINENTE A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
RESSARCITÓRIO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 10.000,00. PRECEDENTES. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, movida por
ICIONE DORFINA PEREIRA
, julgou procedente a ação nos seguintes termos,
in verbis
(Num. 4732264 - Pág. 1/2):

“Por isto, com base no inciso I, art. 269 do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados e DECLARO inexistente a dívida de R$ 30.000,00 referida na inicial. Ademais, CONDENO a ré a pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00 como forma de compensar os danos à sua personalidade.

CONDENO a ré nas custas processuais, bem como em honorários de sucumbência, que fixo em R$ 1500,00. INTIME a parte ré para recolher as custas no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição no livro da dívida ativa. Transcorrido o prazo sem seu devido recolhimento, remeta a documentação necessária à PGE.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Com baixa na distribuição.”.

A parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 4732616 - Pág. 1/12), alegando em síntese que a sentença deveria ser reformada, para majoração do valor fixado a título de Danos Morais.

Isso porque, fora realizado empréstimo indevido em nome da autora, no valor de R$ 30.000,00, diante disso, o réu inscreveu seu nome no SERASA, mantendo-o por período significativo, causando-lhe graves prejuízos. Portanto, o valor de danos morais fixados em R$ 4.000,00, se mostrariam insuficientes.

Ademais, postula pela aplicação de multa diária e majoração dos honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00. Ao final, requer o provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões recursais (Num. 4732619 - Pág. 1/9), postulando pelo total improvimento recursal, para manutenção dos danos morais fixados em R$ 4.000,00.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou procedentes os pedidos da exordial, contudo, condenou o banco apelado à indenização por danos morais, no importe de R$ 4.000,00, requerendo a autora/apelante, a majoração do referido valor.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido a Súmula 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Pois bem.

Consoante verificado nos autos, a parte autora aduz que seu nome foi incluído e mantido em cadastro de restrição de crédito, por apontamento realizado pela requerida. Sustenta desconhecer o débito lançado, qual seja empréstimo no valor de R$ 30.000,00, razão pela qual ingressou com a presente ação.

Em sede de contestação, a parte requerida alega a existência da dívida, portanto, que a inscrição no SERASA seria devida. Ademais, compulsando detidamente os autos do processo em epígrafe, não se identifica que a instituição bancária tenha dado baixa na restrição do nome da parte autora, junto ao Serasa.

Tecidas as ponderações necessárias à compreensão da lide, entendo que o recurso da parte autora comporta provimento. Explico.

O dano moral decorrente da negativação indevida possui natureza
in re ipsa
, ou seja, é presumido, decorrendo da mera constatação do fato. Se a parte causadora do dano agiu ou não de bo-fé, se diligenciou ou não para o desfazimento do ato ilícito ou a minoração das suas consequências são questões que não afastam o dever de indenizar, contudo influenciam na extensão do dano.

Como se observa dos autos, o banco não se preocupou de regularizar a situação da autora, o que sem dúvidas, majora o impacto da negativação indevida sofrida pela apelante, advinda de dívida de alto montante, pelo qual nunca contratou.

Nesse diapasão, entendo que a majoração pretendida, da indenização por danos morais, enseja acolhimento, no esteio da jurisprudência pátria que ora colaciono:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO BANCÁRIO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
INDEVIDAS COBRANÇA DE DÍVIDA E NEGATIVAÇÃO DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INCÚRIA DO BANCO RÉU - APLICAÇÃO DO CDC (LEI 8078/90)- DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
- DESNECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS -
MAJORAÇÃO DO "QUANTUM DEBEATUR" DE R$7.000,00 PARA R$10.000,00, SEGUNDO PADRÕES DESTA CORTE,
COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE ESTE ARBITRAMENTO E JUROS MORATÓRIOS CONTADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (S UM.54/ STJ) - SUCUMBÊNCIA DO BANCO RÉU -DEMANDA PROCEDENTE- RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1014322-93.2019.8.26.0405; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2021; Data de Registro: 25/02/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR POR DÍVIDA INEXISTENTE
, TENDO EM VISTA QUE ESTAVA INTERDITADO JUDICIALMENTE E INTERNADO EM CLÍNICA MÉDICA MUITO TEMPO ANTES DA CONTRATAÇÃO.
CONDUTA ILÍCITA DO RÉU DANO MORAL CARACTERIZADO MAJORAÇÃO DO "QUANTUM" RESSARCITÓRIO DE R$4.000,00 PARA R$10.000,00, SEGUNDO OS PADRÕES ADOTADOS POR ESTA CORTE
. DEMANDA PROCEDENTE IMPROVIDO RECURSO DO RÉU PROVIMENTO AO DO REQUERENTE. (TJSP; Apelação Cível 1000689-19.2019.8.26.0242; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Igarapava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 25/02/2021; Data de Registro: 25/02/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO PEDIDO DE REFORMA RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE DANO MORAL QUE RESULTOU IRRECORRIDO CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) -
PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA À MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) AUMENTO DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), QUANTIA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO EVENTO NARRADO, HAJA VISTA A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO, ESTE DA ORDEM DE R$ 34,62 (TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)
REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1099645-79.2017.8.26.0100; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2018; Data de Registro: 25/06/2018).

Em relação ao arbitramento, a questão mais tormentosa em se tratando do dano moral se relaciona à sua quantificação, uma vez que até tempos atrás não havia, em nossa jurisprudência, uma sistematização de elementos norteadores que fossem majoritariamente objetivos.

De fato, o que importa é que as decisões judiciais se fundamentem em dados sólidos que possam ser avaliados e controlados externamente, de modo a acabar de vez com o emprego de fórmulas vagas e imprecisas e que sempre conduzem à arbitrariedade.

A doutrina vem se ocupando deste tema. O doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, por exemplo, ao discorrer sobre a reparação, assim dispõe:

“(...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições econômicas do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes (...)”.

Todavia, veio da jurisprudência a contribuição decisiva para a elaboração de uma metodologia de parâmetros objetivos e subjetivos, a fim de tornar o arbitramento do
quantum debeatur
, um procedimento racional e seguro, capaz de indenizar pecuniariamente as vítimas pelos danos existenciais sofridos.

Com efeito, o Recurso Especial da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, adotou o então inovador sistema bifásico de arbitramento, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC). 2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais). 3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ.
4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento. 5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. 6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. 7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002. 8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários-mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ).
9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ( REsp. 1152541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011).

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais.

Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação deste tipo de indenização, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

Assim, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do causador da ofensa; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, entendo que a decisão do juízo
a quo
não está em consonância com precedentes jurisprudenciais pátrios em casos semelhantes.

Dessa forma, cabível a reforma parcial da r. sentença para se majorar a indenização por danos morais devida pela parte requerida à parte autora, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que compensa adequadamente o dano experimentado pela parte autora sem que importe em enriquecimento indevido.

Cumpre-se mencionar ainda, que a pretendida aplicação das
astreintes
vindicada no recurso de apelação, mostra-se cabível em sede de cumprimento de sentença, não havendo pleito a ser acolhido nessa oportunidade.

Concernente aos honorários advocatícios, fixo-os em 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, majorando a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024